Tribunal: TCU
Processo: 011.370/2002-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8544/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso I, 16, I e II, 17, 18 e 23, I e II, da Lei n. 8.443/1992, c/c os artigos 143, inciso I, alínea a , 169, III, 207 e 208, do Regimento Interno/TCU, em levantar o sobrestamento destes autos, julgar as presentes contas regulares e regulares com ressalva, conforme itens abaixo, dando quitação plena aos responsáveis mencionados no item 1.9., e quitação aos responsáveis mencionados no item 1.8, fazendo as determinações abaixo, e arquivar estes autos, conforme pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 011.370/2002-6 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2001) 1.1. Responsáveis: Benivaldo Alves de Azevedo (XXX.883.794-XX); Byron Costa de Queiroz (XXX.112.213-XX); Ernani Jose Varela de Melo (XXX.209.944-XX); Fernando Luiz Gonçalves Bezerra (XXX.420.414-XX); Jefferson Cavalcante Albuquerque (XXX.991.533-XX); Marcelo Pelagio da Costa Bomfim (XXX.785.335-XX); Ney Robinson Suassuna (XXX.480.517-XX); Osmundo Evangelista Rebouças (XXX.814.738-XX); Pedro Augusto Sanguinetti Ferreira (XXX.973.814-XX); Raimundo Nonato Carneiro Sobrinho (XXX.773.773-XX); Ramez Tebet (XXX.548.191-XX) e Simão Cirineu Dias (XXX.476.253-XX) 1.2. Entidade: Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Desenvolvimento Econômico (SecexDesen) 1.6. Representação legal: não há 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. incluir no rol de responsáveis, Fernando Luiz Gonçalves Bezerra (CPF XXX.420.414-XX), Benivaldo Alves de Azevedo (CPF XXX.883.794-XX), Simão Cirineu Dias (CPF XXX.476.253-XX), Ramez Tebet (CPF XXX.548.191-XX), Pedro Augusto Sanguinetti Ferreira (CPF XXX.973.814-XX), Ney Robinson Suassuna (CPF XXX.480.517-XX), que ocuparam o cargo de Ministro da Integração Nacional no período abrangido por esta prestação de contas (1o/1/2001 a 31/12/2001); 1.7.2. excluir do rol de responsáveis Ivo Ademar Lemos (CPF XXX.930.407-XX), então contador do BNB; e os membros do Conselho de Administração Avelino de Almeida Neto (CPF XXX.784.346-XX), Martus Rodrigues Tavares (CPF XXX.185.323-XX), Marcos Caramuru de Paiva; Benjamin (CPF XXX.393.691-XX), Benzaquen Sicsú (CPF XXX.935.748-XX) e Wagner Bittencourt de Oliveira (CPF XXX.026.597-XX); 1.8. julgar regulares, com ressalva, as contas de Byron Costa de Queiroz (CPF XXX.112.213-XX), Osmundo Evangelista Rebouças (CPF XXX.814.738-XX), Ernani José Varela de Melo (CPF XXX.209.944-XX), Jefferson Cavalcante Albuquerque (CPF XXX.991.533-XX), Marcelo Pelágio da Costa Bomfim (CPF XXX.785.335-XX) e Raimundo Nonato Carneiro Sobrinho (CPF XXX.773.773-XX), dando-lhes quitação; 1.9. julgar regulares as contas de Fernando Luiz Gonçalves Bezerra (CPF XXX.420.414-XX), Benivaldo Alves de Azevedo (CPF XXX.883.794-XX), Simão Cirineu Dias (CPF XXX.476.253-XX), Ramez Tebet (CPF XXX.548.191-XX), Pedro Augusto Sanguinetti Ferreira (CPF XXX.973.814-XX) e Ney Robinson Suassuna (CPF XXX.480.517-XX), dando-lhes quitação plena; e 1.10. encaminhar esta deliberação e a instrução que a suporta ao Fundo Constitucional de Desenvolvimento do Nordeste/Banco do Nordeste do Brasil, informando-lhe que seu conteúdo, pode ser consultado no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.